Tribunal: TJMT
Processo: 1041972-84.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041972-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. LACUNA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1.388/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar honorários advocatícios contratuais arbitrados para R$ 5.000,00, em razão de rescisão unilateral antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Banco sustenta omissões e contradições quanto à existência de contrato e termos de quitação, à ausência de recuperação de crédito, à inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e à inadequação do arbitramento. O escritório, por sua vez, alega desrespeito ao art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e ao art. 85 do CPC, bem como ao Tema Repetitivo 1.388/STJ, ao argumento de que os honorários deveriam observar o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral antecipada, apesar da existência de contrato e termos de quitação; (
ii
) estabelecer se o valor fixado observou os critérios vinculantes do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo 1.388/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examina expressamente a causa de pedir e reconhece que a controvérsia decorre de lacuna contratual quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada antes do implemento da condição de êxito.

A existência de contrato de honorários, inclusive na modalidade híbrida com cláusulas “ad
exitum
”, não afasta o arbitramento quando há ausência de estipulação específica para hipótese de ruptura antecipada, sob pena de enriquecimento sem causa.

A interpretação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB abrange hipóteses de lacuna contratual relevante, ainda que exista contrato formal e termos de quitação quanto a períodos determinados.

O acórdão reconhece a validade dos termos de quitação até 31/12/2019, limitando o arbitramento ao período posterior não quitado, compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Não houve recuperação final do crédito nem implementação da condição suspensiva prevista contratualmente, circunstância que afasta apenas os honorários de êxito, mas não impede a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado.

O contrato possui natureza híbrida, prevendo adiantamentos por etapas e remuneração condicionada ao benefício econômico, sem disciplinar de modo específico a hipótese de rescisão no curso de etapa não concluída.

O arbitramento observa o Tema Repetitivo 1.388/STJ ao afastar a apreciação equitativa e adotar critérios objetivos vinculados ao art. 85, §§2º e seguintes, do CPC, considerando o trabalho efetivamente desempenhado.

A proporcionalidade se concretiza pela delimitação da base econômica correspondente ao período não remunerado e pela consideração da reduzida complexidade dos atos praticados, da inexistência de proveito econômico e dos valores já pagos.

O valor de R$ 5.000,00 é fixado com fundamento na extensão temporal do período não quitado (11 meses de um total de 81), na simplicidade dos atos processuais realizados e na necessidade de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A distribuição da sucumbência observa o art. 86, parágrafo único, do CPC, diante da procedência substancial do pedido de arbitramento e rejeição da tese defensiva de inexistência de direito.

As omissões apontadas são parcialmente supridas com esclarecimentos quanto às cláusulas contratuais, à base de cálculo e aos critérios utilizados, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de honorários não impede o arbitramento judicial quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada.

O arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e do Tema 1.388/STJ, deve observar os critérios do art. 85 do CPC, vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

A proporcionalidade do arbitramento pode ser aferida pela delimitação da base econômica correspondente ao trabalho efetivamente prestado e não remunerado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§2º e seguintes, 86, parágrafo único; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; Lei nº 14.365/2022; CC,
arts
. 422, 596 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.388; STJ,
AREsp
2.597.906/MT, j. 12.12.2025; TJMT, Proc. 1025687-84.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1041972-84.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para majorar os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)

(ID
346865869
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
a
lega que o acórdão desconsiderou a atual redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que determina observância obrigatória dos percentuais do art. 85 do CPC (entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa).

Sustenta que o acórdão fixou os honorários equitativamente em valor ínfimo (R$ 5.000,00), quando o valor atualizado da causa é de R$ 571.888,35, o que representa menos de 1% do valor da causa.

Argumenta que o STJ, ao julgar o
AREsp
2597906/MT em 12/12/2025, aplicou os efeitos do Tema Repetitivo 1388, que estabeleceu:

Tese I: A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, com redação da Lei nº 14.365/2022
;
Tese II: A norma possui natureza cogente, vinculando o julgador aos parâmetros do art. 85, §§2º e seguintes do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do §8º
;
Tese III: O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais (10% a 20%).

Afirma
que o acórdão embargado, ao fixar os honorários em R$ 5.000,00 por apreciação equitativa, contrariou frontalmente o Tema Repetitivo 1388/STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e os honorários sejam arbitrados em estrita observância aos critérios vinculantes do Tema 1388/STJ, com aplicação das regras do art. 85, §2º, do CPC

(ID
348975354
).

Por sua vez embargante BANCO BRADESCO S.A. alega
que o acórdão desconsiderou documentos essenciais e partiu de premissa equivocada ao entender que a pretensão seria de pagamento proporcional pela atuação ao longo do processo executivo, quando, na verdade, a atuação já foi remunerada conforme Termos de Quitação. Sustenta que a causa de pedir refere-se exclusivamente à perda da possibilidade de receber honorários de êxito pela recuperação final do crédito, que estava sujeita a condição suspensiva não implementada.

Sustenta que o arbitramento de honorários só é cabível na ausência total de ajuste entre as partes (art. 596 do CC e art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), o que não é o caso, pois há contrato expresso e termos de quitação. Alega violação ao art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Argumenta que o contrato estipula cinco momentos de pagamento, sendo que o item 3 (recuperação final do crédito) está sujeito a condição suspensiva que não se implementou. Requer análise expressa sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito e sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Destaca
que o acórdão considerou equivocadamente que o contrato tem previsão de remuneração mediante adimplemento no êxito, somente, quando na verdade prevê pagamento por serviço prestado com benefício econômico E, caso haja, também de percentual sobre o êxito. Requer manifestação expressa quanto às cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato.

Diz
que o acórdão não justificou as razões que levaram ao valor arbitrado, não expôs a base de cálculo ou critério utilizado.

Alega que entre 01/01/2020 e 19/11/2020 houve apenas um peticionamento padrão em um dos processos, o que não justifica a condenação no patamar fixado.

Assevera
que o acórdão se omitiu quanto à cláusula 6 contratual, que prevê pagamento pelos serviços prestados independentemente de êxito (cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9), não se tratando de contrato meramente de êxito.

Enfatiza
que o acórdão deixou de observar: (a) que o trabalho realizado foi simples e ordinário; (b) que o embargado já recebeu o devido pelos serviços prestados; (c) que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Alega contradição, pois o acórdão reconhece a existência de contrato e acordo (termo de quitação), mas aplica o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que só se aplica "na falta de estipulação ou de acordo".

Argumenta que o pedido inaugural era de 18% sobre o valor atualizado das causas, e que a distribuição do ônus deve ser em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Sustenta violação ao art. 884 do CC (enriquecimento sem causa) e ao art. 422 do CC (probidade e boa-fé contratual).

Cita acórdão da mesma 4ª Câmara (Proc. 1025687-84.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves), que após retorno do STJ fez análise detalhada e reconheceu a validade dos termos de quitação, afastando honorários pelo período quitado.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão

(ID
349018886
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

No que se refere à suposta adoção de premissa fática equivocada quanto à causa de pedir e ao pedido, não se verifica qualquer omissão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa os fundamentos da inicial, consignando que a ação tem por causa de pedir a rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração para essa hipótese e, por pedido, o arbitramento dos honorários relativos ao trabalho efetivamente prestado até o momento da ruptura.

Também registrou que a controvérsia não dizia respeito a simples pagamento proporcional por atuação já remunerada, mas à existência de lacuna contratual quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada, que frustrou a implementação das condições de êxito.

A matéria, portanto, foi adequadamente enfrentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência de contrato, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão distinguiu expressamente a ação de cobrança de honorários contratuais da ação de arbitramento, esclarecendo que esta última se destina à fixação judicial de honorários não estipulados para determinada hipótese. Reconheceu-se que, embora exista contrato, há ausência de estipulação específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente antes do implemento das condições de êxito.

A fundamentação adotada harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato, inclusive na modalidade “ad
exitum
”, não afasta o arbitramento quando a ruptura prematura do vínculo impede o implemento da condição pactuada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Não há, pois, violação ao art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Também não se verifica omissão quanto à ausência de recuperação de crédito e à não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que não houve recuperação final do crédito nas execuções mencionadas, o que afasta apenas os honorários contratuais de êxito condicionados à implementação da condição suspensiva, mas não impede o arbitramento judicial pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Ainda, esclareceu-se que o arbitramento não se confunde com honorários de êxito, pois tem por finalidade remunerar o trabalho realizado, independentemente do resultado, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

A questão foi, portanto, devidamente apreciada.

No tocante às cláusulas contratuais 6.6, 6.7 e 6.8, reconhece-se omissão parcial, na medida em que o acórdão mencionou genericamente a estrutura remuneratória, mas não detalhou o conteúdo específico dessas disposições.

Suprindo tal omissão, esclarece-se que a cláusula 6.3 estabelece que o contrato observará o princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados; a cláusula 6.6 dispõe que a contratada receberá exclusivamente os valores previstos na cláusula 6; a cláusula 6.7 prevê adiantamento pela distribuição da ação, em valor fixo; a cláusula 6.8 disciplina pagamento por etapas processuais vinculadas à obtenção de garantia do juízo; e a cláusula 6.9 trata dos honorários de recuperação final, condicionados ao efetivo recebimento do crédito.

A análise conjunta dessas disposições revela tratar-se de contrato de natureza híbrida, com múltiplas formas de remuneração. Todavia, não há previsão expressa acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada no curso de etapa
processual ainda não concluída, o que evidencia a lacuna contratual que fundamenta o arbitramento.

A cláusula 17.6 limita-se a prever pagamento pelas etapas concluídas, sem disciplinar de modo preciso a remuneração no interregno não quitado. A omissão é sanada nesses termos, sem alteração do resultado do julgamento.

Também assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de explicitação mais detalhada da fundamentação do valor arbitrado.

O acórdão consignou que o último termo de quitação abrangeu o período até 31/12/2019, enquanto a rescisão ocorreu em 19/11/2020, restando aproximadamente onze meses sem quitação expressa.

Nesse período, foram praticados dois peticionamentos simples, sem atos satisfativos ou de maior complexidade.

Considerando-se a reduzida extensão temporal em relação ao período total de atuação, a simplicidade dos atos realizados, a inexistência de recuperação de crédito, os pagamentos já efetuados por etapas anteriores e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, fixou-se o valor de R$
5
.000,00 como remuneração proporcional e adequada ao trabalho efetivamente desempenhado no período não quitado.

O montante corresponde a percentual inferior ao usualmente previsto para hipóteses de êxito, compatibilizando-se com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo 1388 do STJ.

A omissão é, assim, suprida, igualmente sem efeitos infringentes.

No que diz respeito à invocação do princípio do benefício financeiro previsto na cláusula 6.3, não há omissão.

O acórdão reconheceu que as principais formas de remuneração estavam vinculadas à obtenção de resultado, mas destacou que tal circunstância afasta apenas os honorários de êxito, não impedindo o arbitramento quando há lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada. A interpretação sistemática das cláusulas conduz à conclusão já adotada.

Também não procede a alegação de que não teriam sido considerados a simplicidade do trabalho, o pagamento já realizado e a ausência de recuperação de crédito
.

O acórdão consignou expressamente esses elementos ao fundamentar a fixação do valor arbitrado, deixando claro que se tratava de período reduzido, com poucos atos
processuais e sem proveito econômico efetivo, circunstâncias que influenciaram diretamente a quantificação.

Inexiste, ainda, contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Com efeito, o
reconhecimento da existência de contrato não impede o arbitramento quando há ausência de estipulação específica para determinada hipótese, como a rescisão unilateral antecipada.

A expressão “falta de estipulação” deve ser compreendida de forma material, abrangendo lacunas contratuais relevantes, interpretação alinhada à jurisprudência do STJ.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão enfrentou a questão ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo que, embora o autor não tenha obtido integralmente o percentual pretendido, houve procedência substancial do pedido de arbitramento, enquanto a tese principal do réu
-
inexistência de direito ao arbitramento
-
foi rejeitada.

Logo, n
ão há omissão ou erro material.

Por sua vez, a
alegação de enriquecimento sem causa também foi expressamente afastada, ao fundamento de que os serviços foram prestados por longo período, houve remuneração apenas parcial e a rescisão antecipada frustrou expectativa legítima de percepção de honorários quanto ao período final de atuação.

Negar qualquer remuneração nessa hipótese é que poderia conduzir ao enriquecimento indevido do contratante.

Quanto ao acórdão paradigma mencionado, o
“
decisum
”
embargado fez referência expressa a ele e adotou solução coerente, reconhecendo a validade dos termos de quitação para o período por eles abrangido e admitindo o arbitramento apenas quanto ao intervalo posterior não quitado.

Portanto, n
ão se identifica omissão ou divergência interna.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se expressamente enfrentados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante, na medida em que foram examinados à luz da fundamentação ora reiterada e complementada.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir as omissões relativas à especificação das cláusulas contratuais e à fundamentação do valor arbitrado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado nos demais aspectos.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O escritório sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, bem como do art. 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado a obrigatoriedade de observância do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB impõe que o arbitramento judicial observe, de forma obrigatória, os parâmetros previstos nos §§2º e seguintes do art. 85 do CPC, inclusive quanto aos limites percentuais de 10% a 20%.

Também registrou que, no caso concreto, não se tratava de hipótese de apreciação equitativa, vedada pelo precedente vinculante, mas de arbitramento proporcional, à luz do trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão contratual.

Ficou expressamente consignado que a proporcionalidade exigida pelo precedente não se realiza mediante redução do percentual abaixo do mínimo legal, mas por meio da adequada delimitação da base de cálculo, de modo que os percentuais legais incidam apenas sobre a fração econômica correspondente ao trabalho não remunerado.

Assim, não houve afastamento do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, tampouco do art. 85, §2º, do CPC, mas interpretação sistemática em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.388.

Para maior clareza, cumpre explicitar que o arbitramento não se deu por equidade, mas com fundamento em critérios objetivos extraídos do conjunto probatório. Considerou-se que o período não remunerado correspondeu a 11 meses, equivalentes a 13,58% do tempo total de atuação (81 meses); que o valor econômico da causa era de R$ 571.888,35; que a atuação se manteve em fase inicial, sem atos complexos ou satisfativos; que não houve recuperação de crédito; e que já haviam sido quitados honorários de adiantamento até 31/12/2019.

À luz dessas circunstâncias, o valor arbitrado de R$ 5.000,00, equivalente a aproximadamente 0,87% do valor atualizado da causa, mostrou-se proporcional e adequado ao trabalho efetivamente prestado e não remunerado.

Também não procede a alegação de contrariedade ao Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado citou expressamente o referido precedente e reproduziu sua tese, segundo a qual, em caso de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inexistindo cláusula específica sobre a remuneração nessa hipótese, o arbitramento deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, vinculando o julgador aos parâmetros do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo as hipóteses excepcionais do §8º.

A própria Tese III do Tema 1.388 autoriza que o percentual seja fixado de forma proporcional, dentro dos limites legais, levando em conta as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

Como se vê, n
ão se extrai do precedente a imposição de aplicação automática do percentual de 10% a 20% sobre o valor integral da causa, independentemente da extensão do trabalho realizado. O que se exige é a observância dos critérios legais e a vedação da equidade fora das hipóteses autorizadas, o que foi rigorosamente observado.

No caso concreto, a proporcionalidade foi construída a partir de dados objetivos: o tempo efetivamente trabalhado e não remunerado, a baixa complexidade dos atos praticados, a inexistência de proveito econômico concreto e os valores já pagos a título de adiantamento. Não há, portanto, omissão, contradição ou desrespeito ao precedente vinculante.

Diante desse contexto, os embargos merecem acolhimento apenas para fins de integração e esclarecimento do julgado, sem efeitos infringentes, a fim de explicitar que a condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato não se implementou, pois não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o escritório patrocinou a causa, afastando o direito aos honorários contratuais de êxito, sem impedir, contudo, o arbitramento judicial pelo trabalho efetivamente prestado; que o contrato possui natureza híbrida, com honorários de adiantamento e remuneração vinculada a benefício econômico, predominantemente ad
exitum
; que os termos de quitação são válidos quanto aos períodos expressamente abrangidos, não configurando renúncia a eventual direito decorrente de futura rescisão antecipada; que a ação de arbitramento é via adequada diante da lacuna contratual; e que os critérios de fixação observaram o período não remunerado, o valor econômico da causa, a complexidade dos atos, a ausência de proveito econômico e os pagamentos já realizados.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os Embargos de Declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados neste voto e no acórdão embargado, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026